Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711915-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição ID 17250682, a agravante requer a desistência do recurso, alegando a perda do objeto diante do acordo celebrado entre as partes. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Ademais, o acordo celebrado acarreta a perda do interesse recursal. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator